Tribunal: TCU
Processo: 027.185/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8804/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.185/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brayan Rodrigues de Lima Cunha (XXX.123.317-XX); Fabio Miguel dos Santos Peixoto Soares (XXX.895.317-XX); Felipe de Campos Oliveira (XXX.521.338-XX); Jessica Luize Kerkhoven (XXX.773.501-XX); Josias Mendonça da Silva Junior (XXX.616.244-XX); Matheus Castilho Nolasco Pereira (XXX.078.334-XX); Pedro Renaud Coelho Zilio Zardo (XXX.778.059-XX); Ricardo de Souza Cardozo Graça (XXX.288.837-XX); Vinicius Lavinas do Canto (XXX.346.857-XX); Weslley Thomas Kenner Dalcanal Silveira (XXX.554.660-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.